Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729201-94.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PSAF PROJETOS SERV. AMB. E FLORESTAIS E REPRES. LTDA - EPP, IVES CAMPOS DO NASCIMENTO JÚNIOR, NEUZA JANDYRA DOS SANTOS, REGILENE SANTOS DO NASCIMENTO, MARY CLÁUDIA SIQUEIRA MARINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência, à ID 17860010, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PSAF – PROJETOS, SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, IVES CAMPOS DO NASCIMENTO JÚNIOR, NEUZA JANDYRA DOS SANTOS, MARY CLÁUDIA SIQUEIRA MARINHO e REGILENE SANTOS DO NASCIMENTO. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 29063934 – p. 7/9) negou provimento ao apelo. O Supremo Tribunal Federal (ID 29950056 - p. 1/2), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292), 421 (AI 844.474), e 461 (ARE 640.713), da sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação aos Temas 421 e 461, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no AI 844.474 e no ARE 640.713, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014